Tribunal: TJES
Processo: 5003809-21.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003809-21.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ALIPIO FILHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5003809-21.2024.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SEBASTIAO ALIPIO FILHO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

(1). Trata-se de Ação proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis proposta por SEBASTIAO ALIPIO FILHO em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela qual alega ser titular da instalação nº 327041, e que a fatura referente a Julho/2024, com vencimento no mês de agosto de 2024, foi cobrada no valor discrepante de R$ 1.617,07 (mil, seiscentos e dezessete reais e sete centavos), sendo que sua média de consumo anterior variava entre R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 180,00 (cento e oitenta reais). O Requerente buscou solução junto à Ré e ao PROCON (ID 50499078), mas não obteve êxito, razão pela qual requer indenização pelos danos materiais e morais em R$ 3.000,00.

(2) A sentença julgou os pedidos exordiais procedentes em parte, com a improcedência dos danos morais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura de Julho/2024 (vencimento em Agosto/2024), no valor de R$ 1.617,07 (mil seiscentos e dezessete reais e sete centavos); b) condenar a Requerida na Obrigação de Fazer para que proceda com o refaturamento da conta de Julho/2024, utilizando como base a média histórica de consumo da unidade consumidora, devendo emitir e entregar a nova conta/fatura ao consumidor no prazo de 15 (quinze) dias, observada a antecedência mínima para novo vencimento, e; c) condenar

a Requerida a pagar ao Autor a quantia de R$ 242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), referente ao crédito confessado, o qual deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95..”

(3) Em sede de Recurso Inominado, pretende a parte requerente, ora Recorrente, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de danos morais.

Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(4). Cinge-se à controvérsia acerca da condenação pelos danos morais, eis que julgados improcedentes, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto, com a condenação em R$ 3.000,00.

(5). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada, em relação aos aos danos morais.

(6). Restou comprovado nos autos de modo incontroverso, que a recorrente foi cobrada de valores exorbitantes em sua fatura de energia elétrica, sendo que a recorrida não se prestou a resolver a questão de forma administrativa, nem mesmo junto ao Procon. A cobrança equivocada e a demora na resolução do problema, evidencia a falha na prestação dos serviços, ultrapassando a seara do mero aborrecimento, para atingir direitos da personalidade da parte recorrente, de modo que deve ser condenada ao pagamento dos danos morais, ao teor do artigo 14 do CDC.

(7) Dessa forma, entendo de forma distinta da sentença recorrida, pois o retardo na resolução do problema gerou angústia assoberbada ao consumidor, acarretando o dever de indenizar. Assim, verificada a falha na prestação de serviços por parte da rés, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(8). Entendo pela condenação ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal..

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e CONDENAR a requerida pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), ante ao provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)